Tribunal: TJMT
Processo: 1034394-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034394-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEOMAR SILVA LEITE LTDA - CNPJ: 32.902.567/0001-40 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LEOMAR SILVA LEITE - CPF: 767.449.731-34 (RECORRENTE), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A - CNPJ: 05.886.614/0001-36 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA
INTERNET
– AUSÊNCIA DE ENTREGA – INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

isa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 170302891, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, ante a ausência de entrega do produto (notebook) adquirido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
as recorridas
refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, sendo que a demandada
Direct Express Logística Integrada S/A,
em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 170302899, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Leomar Silva Leite Eireli
em face de
Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada e Direct Express Logística Integrada S/A.

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante, no dia
03/08/2021
, realizou a compra de 01 (um) notebook no
site
da reclamada
Lenovo
, no valor de
R$ 4.478,91 (quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)
, o qual foi parcelado em 10 (dez) vezes, no cartão de crédito da empresa demandante, conforme pedido no 4675085721 (id. 170302826).

Aduz que, em
05/08/2021
, recebeu um
e-mail
da reclamada
Lenovo
, informando que o produto havia sido entregue à transportadora demandada
Directlog
, com prazo de entrega para
15/08/2021
.

Contudo, afirma que o produto não lhe foi entregue, sendo que no
site
da transportadora constava a informação acerca da entrega do produto no dia
10/08/2021,
às
14h36min
,
o que não ocorreu
.

Diante disso, entrou em contato com a parte reclamada, porém, não obteve êxito na resolução do impasse, razão pela qual, em
23/08/2021
, a reclamante solicitou junto ao Banco Santander o cancelamento da cobrança em seu cartão, conforme protocolo de atendimento no 123072466.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento do produto adquirido pela reclamante,
cujo ônus lhe cabia.

Ainda, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018). Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023